Tribunal: TJSP
Processo: 1000528-24.2019.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO – Perdimento de motocicleta em processo criminal – Pretensão da autora, proprietária original de veículo objeto de venda não comunicada aos órgãos de trânsito, de que seja reconhecido o afastamento das obrigações tributárias, cíveis e criminais decorrentes da propriedade do bem – Extinção do feito, sem julgamento do mérito, por ilegitimidade da requerente, já que o veículo fora

Ementa:

APELAÇÃO – Perdimento de motocicleta em processo criminal – Pretensão da autora, proprietária original de veículo objeto de venda não comunicada aos órgãos de trânsito, de que seja reconhecido o afastamento das obrigações tributárias, cíveis e criminais decorrentes da propriedade do bem – Extinção do feito, sem julgamento do mérito, por ilegitimidade da requerente, já que o veículo fora objeto de tradição – Documentação produzida que demonstra que a autora ainda consta dos cadastros oficiais como proprietária da motocicleta – Legitimidade ativa configurada – Análise do mérito, nos termos do artigo 1.013, § 3o, I, do CPC – Independentemente da regularização dos cadastros oficias, o perdimento do bem resulta no rompimento de vínculo de propriedade – Inexistência, a partir de então, de fato gerador apto a justificar a cobrança de IPVA, nos termos do artigo 3o da Lei Estadual no 13.296/08 – Recurso provido para, afastada a extinção do feito, sem julgamento do mérito, julgar procedente o pedido.